Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710684-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSVALDINA SALES RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de saneamento proferida nos autos da ação ajuizada por OSVALDINA SALES RIBEIRO DE SOUZA que, dentre outras questões, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, afastou a prejudicial de prescrição e, fixando os pontos controvertidos, estabeleceu a distribuição do ônus da prova. O agravante defende, em suas razões recursais, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o prejuízo em seu desfavor encontra-se estampado na falta de responsabilidade do Banco do Brasil acerca da restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a poderá ser condenado ao pagamento da vultuosa quantia de R$ 80.633,11 (oitenta mil, seiscentos e trinta e três reais e onze centavos). Discorre acerca da incidência de prescrição quinquenal ao caso, colacionando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que entende aplicável à espécie, ressaltando que o termo a quo corresponde à data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, de modo que, tendo a distribuição de cotas do PASEP vigorado até 1988, somente até 1993 poderia ser reclamado eventuais valores não creditados. Sustenta sua ilegitimidade passiva, sustentando, para tanto, que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional, afirmando que deve ser aplicada por analogia o enunciado da Súmula 77 do STJ. Defende ser inaplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, além de ser impossível a inversão do ônus da prova. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular (ID 15828868/15828869). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. Inicialmente, em relação à alegada inversão do ônus da prova, não se verifica que a decisão agravada tenha a determinado, pelo contrário, manteve a distribuição ordinária prevista no art. 373, do CPC, em que compete ao autor produzir as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu produzir aquelas quanto à existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Nesse passo, não tendo a decisão agravada determinado a inversão do ônus da prova, tal como alegado pelo réu/agravante, verifica-se a ausência de interesse recursal, não merecendo tal questão ser conhecida. Por outro lado, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que verse sobre as condições da ação, no caso, ilegitimidade passiva do banco réu, tampouco, sobre questão prejudicial de mérito, como a prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à ilegitimidade passiva do réu e prescrição do direito de ação poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Nesses termos, considerando o não cabimento de discussão acerca da ilegitimidade passiva e de prescrição em sede de agravo de instrumento, bem como a falta de interesse recursal quanto à questão de distribuição do ônus da prova, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora